Tribunal: TJPA
Processo: 0800610-58.2021.8.14.0025
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800610-58.2021.8.14.0025

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL COM TRATAMENTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLGIA INFANTIL. PRELIMINARES. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE MUNICIPAL. REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. TEMA 793 DO STF. RISCO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSIÇÃO DO STF. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de reexame de sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando tutela de urgência concedida para determinar ao MUNICIPIO DE ITUPIRANGA e o ESTADO DO PARÀ a transferência de paciente para hospital especializado de ortopedia e traumatologia infantil, com serviço de especializado, pelo que se fizer necessário e conforme prescrição médica;

2-
De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial. Se, abstratamente consideradas, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo;

3-
A partir da leitura da inicial, verifica-se o atendimento das condições da ação sob o prisma da Teoria da Asserção, não havendo como se concluir pela inexistência de interesse de agir ou pela exclusividade do Município de Itupiranga sobretudo considerando a gravidade do estado de saúde em que o paciente se encontrava e a ausência de sua transferência imediata para hospital que lhe proporcionasse o tratamento cabível, além do disposto no art. 23, II, da CF, que estabelece a competência comum dos entes federativos em matéria de saúde;

4-
O atendimento do paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade do ente federativo demandado. Precedentes do STJ. Preliminar de superveniente ausência de interesse processual rejeitada.

5-
No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo leading case foi o RE 855178 RG / SE, o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta;

6-

O paciente é criança (6 meses à época). Fratura do fêmur direito (CID S.72.8).Internação no Hospital Municipal, desde 01/08/2021. Omissão do Poder Público configurada;

7-
Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/06/2023 a 26/06/2023, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário, rejeitar as preliminares suscitadas na contestação e confirma a sentença que determina aos réus a disponibilização ao paciente ora representado de leito em hospital especializado de ortopedia e traumatologia infantil, pelo que se fizer necessário e conforme prescrição médica, nos termos da fundamentação..

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
de

sentença prolatada pelo Juízo da
VARA UNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA
(ID 13134534- Pág. 1-6), a qual julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, tendo como substituto processual MIKAELY SILVA DE SOUZA, em face de ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA, confirmando os termos da decisão liminar, na qual foi determinado que o MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA e ao ESTADO DO PARÁ, procedam a devida transferência da paciente com sua internação em Centro Médico que tenha estrutura adequada para a realização do atendimento médico, inclusive, em leito de UTI, de acordo com as especificações médicas, fornecendo o tratamento determinado pelo profissional, bem como que forneça toda medicação, tratamento, cirurgia, equipamentos médicos necessários à reabilitação daquela.

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública objetivando obrigar os entes demandados a disponibilizar no prazo de 24h horas, leito hospitalar em rede pública ou privada, com atendimento médico especialista em ortopedia/traumatologia, ainda que localizada em outro Município ou outro Estado da Federação, que realize o tratamento médico que lhe fora prescrito, com transporte adequado ao seu estado de saúde, diárias para alimentação e pernoite para o paciente e acompanhante, nos termos da Portaria nº 055/2009 do Ministério da Saúde 3 , às expensas do requerido, caso necessário.

O juízo de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela pleiteada nos termos requeridos da inicial (ID 13134518 - Pág. 1-3).

Estado junta documentação comprovando o cumprimento da liminar (Id. 13134528 e 13134529 - Pág. 1).

O Estado do Pará apresenta contestação (Id. 13134530).

A sentença de mérito confirmou os termos da antecipação de tutela deferida, (Id. 13134534).

Petição do Município de Belém e juntada de documentos, informando que foi realizada a transferência do paciente para o Hospital Ophir Loyola, no dia 04/12/2014, porquanto cumprida a obrigação, devendo ser extinto o processo por perda de interesse processual (ID 4309025 - Pág. 1-3).

Certificada a não interposição de recurso pelas partes (ID 13418628 - Pág. 1).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela confirmação da sentença (ID 14317468).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Reexame Necessário - Sentença ilíquida

A sentença vergastada foi prolatada contra a Fazenda Pública e de forma ilíquida. Logo, necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC.

É nesse sentido o entendimento do STJ. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ
. 1. A
Corte Especial, no julgamento do REsp 1.101.727/PR, proferido sob o rito de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público
(art. 475, § 2º, CPC/73).
Posicionamento esse que deu origem ao enunciado 490 da Súmula do STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas
." 2 "A jurisprudência deste Superior Tribunal não tem admitido o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação" ( AgInt no REsp 1.789.692/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24/09/2019). 3. Recurso Especial não provido.(STJ - REsp: 1849806 SP 2019/0348458-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020) grifei

Presentes os pressupostos, conheço do reexame e passo à análise da matéria devolvida.

Preliminares

Perda de objeto por superveniente ausência de interesse processual; ilegitimidade passiva.

O Estado do Pará arguiu a perda de objeto da ação por superveniente ausência de interesse processual, tendo em vista o fato da efetivação da transferência do paciente, conforme pleiteado na inicial.

Além disso, arguiu sua ilegitimidade passiva, alegando que a obrigação pelo financiamento do tratamento do paciente seria do Município de Itupiranga, que não é o responsável pelo procedimento desejado.

Não procedem as alegações do réu. Explico.

O exercício do direito de ação provoca o Estado a emitir um provimento jurisdicional. O processo é o meio pelo qual se efetiva a jurisdição e não um fim em si mesmo. Assim, o processo deve ser conduzido de forma a viabilizar a efetiva solução ou pacificação dos conflitos, salvo se restar patente a ausência de alguma das condições da ação ou de algum dos pressupostos processuais.

Nesse contexto, o interesse processual e a legitimidade passiva devem ser averiguados à luz da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, formuladas por aquele que postula a tutela jurisdicional. Se, abstratamente consideradas, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo.

A partir da leitura da inicial, verifica-se o atendimento das condições da ação sob o prisma da Teoria da Asserção, não havendo como se concluir pela inexistência de interesse de agir ou pela ilegitimidade passiva do Estado do Pará, sobretudo considerando a gravidade do estado de saúde em que o paciente se encontrava e a ausência de sua transferência imediata.

O atendimento do paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados.

Este é o posicionamento do STJ, conforme se depreende do julgado abaixo transcrito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.

Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.

O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017.

(...)

Recurso Especial não provido.

(REsp 1689991/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018). (Grifo nosso).

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde pública (art. 23, II, da CF/88). Os entes federados devem cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990), executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

CF/88

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

...

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 30. Compete aos Municípios:

...

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

LEI 8.080/90

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

...

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

...

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

Nesse passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal).

Consigno que não desconheço os comandos sobre distribuição de competências entre os entes federados para a efetivação das demandas na área da saúde. Do mesmo modo, sei que a norma vigente estabelece a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios no que tange à concretização das políticas públicas de saúde e oferecimento de serviço adequado e eficaz aos necessitados. Uma coisa, porém, não exclui a outra.

No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG / SE, o STF não descarta o cabimento de distribuição das atribuições de cada ente, porém entende que a responsabilidade é solidária em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS; podendo, assim, o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

Vejamos a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifei).

Nesse sentido já vem se pronunciando o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

Seguindo a linha do precedente, em obediência ao comando do art. 927, III do CPC, é o julgamento desta Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA TABELA DO SUS. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Preliminar rejeitad
a. 2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades de atendimento. 3. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da medicação e, que o apelado não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico. 4. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade.

(2017.02505303-50, 177.093, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-27, Publicado em 2017-06-26)

O Município, o Estado e a União, portanto, são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia à saúde; podendo, por óbvio, os referidos entes ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação.

Nesse contexto, devem ser rejeitadas as preliminares de superveniente ausência de interesse processual, da responsabilidade exclusiva do Ente Municipal.

Mérito

Trata-se de reexame de sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando tutela de urgência concedida para determinar ao Estado do Pará e Município de Itupiranga a transferência de paciente para hospital especializado em ortopedia e traumatologia infantil, pelo que se fizer necessário e conforme prescrição médica.

O Estado alega a inexistência de direito subjetivo de a pessoa pretender obter um determinado procedimento, sem a observância da ordem existente no sistema de regulação.

O STF possui firme posicionamento no sentido de que a teoria da reserva do possível não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191-197). O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF.

O direito à saúde é direito fundamental indissociável do direito à vida e à existência digna. A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Logo, a atuação do Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida e à saúde jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais referentes aos serviços de saúde, sem qualquer justificativa aceitável ou que possa ser concretamente aferida.

Esta omissão específica legitima o interessado a buscar o provimento jurisdicional que lhe assegure o acesso ao tratamento do qual necessita.

No caso, o paciente é criança (6 meses à época) e se encontrava internado no Hospital Municipal de Itupiranga devido a queda do colo do irmão, apesentando fratutra no fêmur.

Conforme laudo médico Id. 13134517 - Pág. 8, exarado em
05/08/2021
, a criança há 4 dias está internada no Hospital Municipal com o membro inferior imobilizado com dor intensa devida ao trauma, necessitando com urgência de avaliação e conduta de serviço especializado de ortopedia infantil e a sua falta põe em risco a paciente.

Reconhecidos e demonstrados cabalmente os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela.

Pelo exposto,
conheço do reexame necessário, rejeito as preliminares suscitadas na contestação e confirmo a sentença que determina aos réus a disponibilização ao paciente ora representado de leito em hospital especializado de ortopedia e traumatologia infantil, pelo que se fizer necessário e conforme prescrição médica, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 19 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2023